Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-55.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705368-55.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JAQUELINE ALVES MAIA RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. DESPACHO JAQUELINE ALVES MAIA, em petição de ID 35311739, pugna pela incidência nos presentes autos do entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo regime dos precedentes, com a aplicação do artigo 1.040, inciso III, do CPC. Para tanto, alega que embora a decisão de sobrestamento tenha invocado o Tema 1.046 (ID 35250174), o caso sob análise não consigna valor da causa irrisório ou inestimável, mas versa a respeito da apreciação equitativa como meio de evitar a fixação de verba honorária elevada. Nada a prover. A uma, porque a turma julgadora, ao manter o valor arbitrado em primeira instância, para fins de honorários sucumbenciais, levou em consideração também que “o objeto do feito é uma obrigação de não fazer”, não havendo “como aquilatar o valor da ordem judicial, motivo pelo qual deve ser empregado o art. 85, § 8o, do CPC” (ID 31439788). A duas, porque o Tema 1.076, apreciado pela Corte Superior, porém, ainda pendente de publicação do acórdão paradigma, envolve questão mais abrangente, incluindo os feitos em que a Fazenda Pública faz parte, não sendo a hipótese deste processo. Acerca de tal alcance, válido transcrever trecho do voto condutor de tal precedente, a saber: Friso não desconhecer a existência do Tema Repetitivo 1.046, relatado pelo em. Min. Raul Araújo, a versar sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Entretanto, apesar da aparente identidade entre a matéria debatida no presente feito e aquela abrangida nos paradigmas do mencionado Tema 1.046, tal como pontuado por Sua Excelência, em. Min. Raul Araújo, em decisão proferida em 19/8/2020 na Pet no REsp 1.812.301/SC, ao indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Estado de São Paulo, “o tema da afetação não atinge a sistemática de fixação de honorários contra a fazenda pública, tratada no § 3o do mesmo art. 85 do CPC, matéria, aliás, submetida à competência da eg. Primeira Seção”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial pelo Tema 1.046 do STJ, nos termos da decisão de ID 35250174. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031